Tribunal: TJDFT
Processo: 0701014-75.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CRISE FINANCEIRA DECORRENTE DA PANDEMIA (COVID-19). PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE RELATIVIZAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA AFASTADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. FATOS INCONTROVERSOS. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DA MATÉRIA FÁTICA NA VIA RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID19678575) interposto pela empresa ré contra a sentença que decretou a revelia e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$3.000,00, a título de danos emergentes, e R$1.000,00, a título de dano moral.
2. Argui, em sede de preliminar, que “eventual condenação arbitrária ou desarrazoada impactará ainda mais a saúde financeira da Companhia, que atravessa a sua mais grave crise”. A genérica alegação de necessidade de reforma da sentença em razão da crise econômica que assola do setor aéreo, por si só, não reflete a apontada desproporcionalidade do valor da condenação a ponto de impactar ainda mais a saúde financeira da Companhia. Preliminar rejeitada.
3. Suscita preliminar de “relativização dos efeitos da revelia” decretada pelo juízo “a quo”, ante a não apresentação de contestação, posto que a presunção da veracidade dos fatos alegados pela autora/recorrida é relativa e, por isso, não implica, obrigatoriamente, a procedência do pedido. Com efeito, a revelia não induz presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, devendo o juiz formar o seu convencimento, por meio da análise das alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas, tal como ocorrido nos autos. Preliminar de relativização dos efeitos da revelia afastada.
4. Nas razões recursais, a empresa ré/recorrente se limitou a alegar questões fáticas (extravio da bagagem, tentativa de negociação com a autora/recorrida, ausência de danos materiais e inocorrência de dano moral). Assim, operados os efeitos da revelia e levando-se em consideração que a ré/recorrente não apresenta questões processuais, cujo exame poderia ser procedido a qualquer tempo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, já que o quadro fático/probatório delineado na sentença não pode mais ser discutido em sede recursal, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
5. Nesse sentido: Acórdão n.1082878, 07107019320178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 22/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
6. Por fim, assevera a necessidade de adequação do valor indenizatório arbitrado, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
7. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
8. Diante dessas premissas, deve ser mantida a estimativa razoavelmente fixada pelo juízo “a quo”, no valor de R$1.000,00, a título de reparação por danos morais, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
9. Além disso, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95.